Tribunal: TJES
Processo: 5023178-07.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023178-07.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA
RECORRIDO: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023178-07.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA

RECORRIDO:
THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TÍTULO DE SÓCIO REMIDO. TAXA DE MELHORIA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 10363842. Contrarrazões no Id. 10363851.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10363842), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como lhe concedo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), pois o conjunto fático-probatório evidencia a necessidade de concessão do benefício, em especial os comprovantes de renda juntados no Id. 10363843 e seguintes, razão pela qual rejeito as impugnações da recorrida.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10363840), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para DECLARAR, extinto o vínculo associativo da parte autora ao quadro associativo da requerida, desde o ajuizamento da ação (02/08/2024).’’

Trata-se de ação declaratória de inexistência de dívida c/c rescisão contratual e indenização por danos morais sob argumento de que a autora adquiriu um título de sócio remido no qual expressamente consta “ISENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO”. De acordo com o contrato de aquisição, a Autora tem o direito à isenção do pagamento das mensalidades, conforme detalhado no certificado anexo. Entretanto, desde 2023, a Ré iniciou a cobrança de uma suposta dívida no valor de R$ 3.970,92, alegando que esse valor se refere a melhorias realizadas no clube. Essa cobrança é completamente desconhecida pela Autora. Recebe cobranças pelo Whatsapp e e-mail. Tentou vender o título, mas sem êxito. Requereu declaração de inexistência de débito de 3.970,92, rescisão do contrato firmado entre as partes e dano moral de R$ 8.000,00.

Em suma, o magistrado de 1º grau entendeu que o sócio remido está obrigado ao rateio das despesas extraordinárias, com previsão estatutária existente e definidas em assembleia regularmente designada para este fim em 13/09/2022, em razão da necessidade da realização de obras de revitalização do clube associativo. Entendeu que apenas as despesas ordinárias estão incluídas na isenção, e não as despesas extraordinárias. Julgou procedente apenas o pedido de desvinculação da parte autora da qualidade de associada. Também julgou improcedente o pedido de dano moral.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença requerendo a aplicação do CDC. Argumenta que é “isenta de taxa de manutenção”, sem qualquer exceção bem como o título adquirido pela recorrente (ID. 47880111) prevê claramente, em sua Cláusula 8ª, que a empresa recorrida se compromete com as despesas de manutenção do parque, as quais serão rateadas somente entre sócios titulares e sócios usuários não remidos, sem abranger sócios remidos. Afirma que a finalidade da verba é de manutenção do clube, não destoando das taxas ordinárias já cobradas. Além diso, a requerente adquiriu o título em 2007, antes da alteração de 2010 que passou a prever a cobrança de taxas adicionais aos sócios remidos. Além disso, é de se impugnar a lista de presença da assembleia, uma vez que o documento não apresenta qualquer número de documento, identificação da qualidade de sócio ou demonstrativo da aptidão para votar dos assinantes, sequer é possível identificar os assinantes pelas rubricas!

Deve ser ponderado, a seu turno, que não estamos diante de uma relação de consumo, porquanto as relações associativas encontram-se regulamentadas, quando existentes, pelo Código Civil, mais especificamente em seus artigos 53 a 61.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO CIVIL. CLUBE. SÓCIO REMIDO. REGÊNCIA. ESTATUTO SOCIAL. COBRANÇA DE TAXAS DE INVESTIMENTO. MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DO CLUBE. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. LEGALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESCISÃO SEM ÔNUS PARA O TITULAR. 1.
A relação jurídica entre uma associação recreativa e seus respectivos sócios é regida pelas normas estatutárias e pelo regramento previsto no Código Civil, não comportando, em regra, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o clube apelado não se trata de empresa prestadora de serviços, mas sim de associação privada sem fins econômicos.
2. O Estatuto Social da associação previu que os sócios remidos estão isentos do pagamento de taxa de manutenção, a qual se destina à limpeza e aos cuidados gerais do clube, não se confundindo com as taxas extraordinárias de investimento, que visam a aprimorar as instalações do clube através de reformas, ampliações e outras melhorias. 3. Não reconhecida a abusividade da cobrança da taxa de investimento, tampouco de vício na assembleia geral ordinária em que se instituíra a aludida taxa, não há que se falar em inexigibilidade da obrigação de pagamento da contribuição voltada ao custeio de melhoria patrimonial, da qual os sócios se beneficiarão diretamente, inclusive em virtude da valorização do título anteriormente adquirido. 4. Ante o pedido expressamente formulado na peça de ingresso, deve ser decretada a rescisão contratual entre as partes sem qualquer ônus para a apelante, que não deve ser obrigada a permanecer vinculada a um título de sócio remido sem que haja interesse de sua parte. 5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJDF 0713595-50.2023.8.07.0001 1773126, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 17/10/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/10/2023 – grifo nosso)

Em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, tenho que a sentença merece reforma.

É incontroversa nos autos a cobrança realizada em face da parte autora, sócia remida desde 2007, referente a taxa de contribuição de melhoria aprovada em assembleia realizada em 13/09/2022.

E, por outro lado, controversa a regularidade dessa cobrança, devendo este Juízo analisar se foram observadas as regras previstas no estatuto social da parte requerida quando da realização da assembleia geral.

Com efeito, da análise dos documentos, conforme o Capítulo X do Estatuto Social da Requerida, art. 36 (Id. 10363632 - Pág. 13), quando instalada a Assembleia Geral deverá ser eleito o seu presidente que deverá escolher dois sócios como secretários, bem como os diretores não poderão integrar a mesa que presidirá os trabalhos de votação, conforme o seu parágrafo primeiro.

No entanto, analisando a ata de 13/09/2022 anexada pela parte requerida (Id. 10363629 - Pág. 2) observo que o presidente da assembleia foi o próprio diretor / presidente da associação requerida, o que é vedado pelo estatuto social.

Tal constatação, por si só, torna nula a assembleia realizada e inexigível de quaisquer sócios quaisquer cobranças a esse título. E, mesmo que se entenda pela validade da referida Assembleia, apenas para fins de argumentação, se faz importante destacar mais uma irregularidade observada. No estatuto social estabelece que a Assembleia Geral constituir-se á de Sócio Titular Remido (STR) e Sócio Titular (ST), competindo-lhe compor o conselho deliberativo, mediante eleição entre seus membros elegíveis, de modo que, em seu art. 35, parágrafo 3°, resta esclarecido que a assembleia geral possui um
quórum
mínimo de presentes, qual seja, 1/3 de sócios e, em segunda convocação, com número mínimo de 60 (sessenta) assinaturas (Id. 10363632 - Págs. 12/13).

Apesar da parte requerida sustentar a legalidade do quórum de votação da assembleia que estabelece a cobrança de melhoria, entendo que não foi capaz de demonstrar a quantidade de sócios presentes na assembleia, uma vez que o documento de Id. 10363633, limita-se a trazer nomes de pessoas sem qualquer tipo de qualificação, muitas assinaturas com letras semelhantes sem comprovação de procuração para as demais, bem como sem nenhuma listagem dos titulares e os números dos seus títulos para fins comprobatórios.

Ademais, verifico que a convocação, realizada no diário oficial, para a assembleia geral apresenta como objeto de deliberação os seguintes temas (Id. 10363631):

“a) apresentação de projeto para reforma e ampliação do complexo e aprovação de rateio entre os sócios para a execução do projeto em caso de aprovação.

b) discutir a atualização monetária do valor referente a renovação de carteirinhas.

c) discutir possível alteração do Estatuto social com vistas a se adequar à nova realidade enfrentada após a pandemia nos termos do artigo 39, “e” do Estatuto Social.

d) normatizar parceria já existente com o clube Parque das águas.

e) adaptações e alterações ocorridas devido a pandemia do COVID-19;

f) o que mais ocorrer de interesse da sociedade”.

Assim, entendo que
o edital de convocação não dispõe, de forma clara e inequívoca, sobre a votação para implementação da referida contribuição de melhoria, de modo que tal conduta desobriga a parte requerente quanto ao adimplemento com a parte requerida, no que se refere ao débito discutido nos autos.

Nesse sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE VIZINHANÇA - CONDOMÍNIO - ASSEMBLEIA - MEIOS DE CONVOCAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA CONVENÇÃO - NULIDADE - ATOS DECORRENTES DA DELIBERAÇÃO - DECLARAÇÃO DE NULIDADE - IMPOSSIBILIDADE. 1. A declaração de nulidade da Assembleia de Condomínio não enseja a anulação automática dos atos decorrentes das deliberações nela tomadas, em respeito ao direito de terceiros e à segurança jurídica. (VvP) APELAÇÃO - ORDINÁRIA - ASSEMBLEIA CONDOMINIAL - CONVOCAÇÃO - REGULARIDADE - CLAREZA E LEGALIDADE.
A convocação para assembleia condominial deve ser compreendida como um instrumento legal destinado à publicidade do ato, o que obriga à estreita descrição das matérias a serem discutidas naquela oportunidade, sob pena da nulidade dos atos praticados. É defeso ao condomínio deliberar em assembleia temas não constantes da ordem do dia informada na convocação, eis que ausência de clareza fere a legalidade e vulnera o direito dos condôminos de serem devidamente informados.
(TJ-MG - AC: 10024101694636001 Belo Horizonte, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2021 – grifo nosso)

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA. FORMALIDADES PREVISTAS NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DAS DELIBERAÇÕES. 1. As decisões tomadas em Assembléia são soberanas, de modo que só podem ser desconstituídas por outra decisão da própria Assembléia ou por decisão judicial, na hipótese de flagrante ilegalidade. 2. Se previsto na convenção do condomínio que, para a realização de assembleia geral ordinária ou extraordinariamente, sendo esta última para assuntos relevantes e/ou urgentes, é necessária a convocação por meio de carta registrada, protocolada, ou edital a ser publicado em jornal de grande circulação, impõe-se a observância da determinação, sob pena de nulidade das deliberações ocorridas. 3.
Não obstante tal previsão expressa, se a votação da matéria atinente à instituição de taxa extra ou aumento de taxa ordinária foi feita na designação ?deliberações diversas?, contrariando expressamente a previsão da convenção do condomínio, há de se reconhecer a irregularidade da assembleia.
4. A simples alegação de que a maioria dos condôminos possuía conhecimento do tema não é suficiente para sanar o vício, pois a finalidade da indicação da pauta no edital de convocação é de dar ciência a todos e não apenas a uma parcela dos condôminos. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07304871020188070001 DF 0730487-10.2018.8.07.0001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/07/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso)

Dessa forma, a declaração de inexistência de débitos no que se refere ao objeto desta demanda é medida que se impõe,
razão pela qual voto pela reforma da r. sentença para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 3.970,92.

No que tange ao pedido de danos morais
, entendo que não merece acolhimento, uma vez que, embora reconhecida a inexistência do débito ora discutido, não teve a parte autora o nome negativado em razão deste.

Além disso, não há sequer indícios de que a cobrança da dívida ocorreu de forma vexatória, bem como a mera cobrança extrajudicial da dívida, ainda que inexigível, não enseja o pagamento de indenização por danos morais.

Não houve, portanto, prova da violação aos direitos de personalidade da parte autora, capaz de exorbitar a esfera do mero cobrança indevida, não havendo demonstração de situação excepcional para justificar a indenização pretendida.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, in verbis:

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DANO MATERIAL EXISTENTE.
COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. (JECES. Recurso Inominado Cível. Processo: 5000851-69.2017.8.08.0030. Relator: Dr. THIAGO VARGAS CARDOSO. Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma. Data: 17/Jun/2019 – grifo nosso).

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS POR LIGAÇÃO E ENVIOS DE MENSAGENS. RECORRENTE SUSTENTA QUE INEXISTE QUALQUER RELAÇÃO CONTRATUAL, POIS APENAS REALIZOU UMA SIMULAÇÃO DE COMPRA. RECORRIDA QUE CADASTROU O NOME DA RECORRENTE EM UM CARNÊ DE COMPRA ORIUNDO DE UM CONTRATO INEXISTENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DETERMINAR A RECORRIDA O CANCELAMENTO DO DÉBITO,
A SUSPENSÃO DAS LIGAÇÕES DE COBRANÇA E A IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. (JECES. Recurso Inominado Cível. Processo: 5000759-95.2021.8.08.0048. Relator: Dr. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES. Órgão julgador: Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Data: Data: 03/Nov/2021 – grifo nosso).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ABALO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA E EMOCIONAL DA PARTE AUTORA. MERO ABORRECIMENTO.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (JECES. Recurso Inominado Cível. Processo: 5007787-91.2022.8.08.0012. Relatora: Dra. GISELLE ONIGKEIT. Órgão julgador: Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma. Data: Data: 22/Mar/2023 – grifo nosso).

Ainda, vejamos a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE EM AÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Uma vez declarado inexistente o débito por sentença transitada em julgado, como é o caso dos autos, dúvidas não há de que um novo apontamento tendo por base esse mesmo débito é ilegítimo. Portanto, considero inexistentes os débitos apontados pelo requerido.
Por outro lado, não há de se falar em pagamento de indenização por dano moral, uma vez que o Apelante não teve seu nome negativado, como consta nas fls. 72/73. Logo, não faz jus ao pedido, pois não houve dano à esfera moral do consumidor. Sua honra e seu íntimo não foram agredidos.
– ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inc. LXXVIII, da Carta da Republica, é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10005038720198260438 SP 1000503-87.2019.8.26.0438, Relator: Eduardo Siqueira, Data de Julgamento: 25/09/2019, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2019 – grifo nosso)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇAS INDEVIDAS. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MAIORES REFLEXOS. MERA COBRANÇA DE DÍVIDA DECLARADA INEXIGÍVEL. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 09 DA 1ª TR/PR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LJE. Recurso conhecido e desprovido.Não existem razões para reformar a sentença. Não mais se discute, por ausência de insurgência recursal, que a ré impôs indevidamente ao consumidor a cobrança de valores após o cancelamento dos serviços. Entretanto, tal ato não passou de mera cobrança, não retratando prejuízos imateriais ao autor. Tem-se que o autor não arcou com o pagamento do montante cobrado, tampouco teve seu nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito.
Assim, em se tratando de simples dívida declarada inexigível pelo Poder Judiciário, é aplicável ao caso o Enunciado 09 da 1ª TR/PR que estabelece: “A simples cobrança de dívida inexistente, sem maiores reflexos, não acarreta dano moral”. Improcede, portanto, o pedido condenatório de cunho moral pretendido pelo autor, devendo ser mantida integralmente a sentença.
Serve esta Ementa/Súmula como Acórdão, conforme permissão do art. 46 da LJE. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0033094-94.2019.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 05.07.2021) (TJ-PR - RI: 00330949420198160019 Ponta Grossa 0033094-94.2019.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 05/07/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/07/2021 – grifo nosso)

Nesse sentido,
voto pela manutenção da r. sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a r.sentença, para também declarar a inexistência do débito no valor de R$ 3.970,92, cabendo à Recorrida THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO, baixar em seu sistema os dados em nome da Recorrente MARIA APARECIDA DA SILVA, no prazo de 30 (trinta) dias, evitando outros transtornos jurídicos.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)